Tribunal: TJMT
Processo: 1012052-28.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012052-28.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM - CPF: 057.594.611-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.323.941-06 (REQUERENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE O EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
1.
PLEITEADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR
PARA O MÍNIMO LEGAL.

ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE, AO ARGUMENTO DE QUE OCORREU
BIS IN IDEM
. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DISTINTA PARA QUALIFICAR O CRIME (MOTIVO TORPE) E PARA EXASPERAR A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. 2.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO DO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
AÇÃO REVISIONAL
IM
PROCEDENTE.

1.
Na
há que se falar em
bis in idem
, quando verificado que o sentenciante adotou fundamentação diversa para qualificar o crime como motivo torpe e para negativar a circunstância judicial referente à culpabilidade do agente
.

2.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
E
mbargos
em
R
ecurso
Esp
ecial n.
1154752/RS, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento segundo o qual “
é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
.” No entanto, não obstante o posicionamento daquela
c
orte
s
uperior, a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão deve ser analisada caso a caso. Assim, em se tratando de acusado
multirreincidente
, como sói ser na hipótese, deve
ocorrer a compensação parcial,
prevalece
ndo
a agravante sobre a atenuante.

3.
Ação revisional
julgada im
procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Diego Pereira dos Santos
, tendo por escopo
revisionar

a sentença prolatada na
Ação Penal n.
0000379-88.2020.8.11.0023
, que tramitou no Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/
MT,
que, após deliberação do Conselho de Sentença,
conden
ou
-o
pela
prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe

e mediante o emprego de meio que dificultou
a defesa da vítima, capitulado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de
16 (dezesseis) anos, 2 (dois)
meses e
12 (doze)
dias de reclusão,
a ser cumprida inici
almente no regime fechado.

O requerente,
na peça constante no ID
169746694,
com base nas disposições contidas no art. 621, I, do Código de Processo Penal, postula a
procedência desta ação, para
que

a pena-base seja fixada no mínimo legal, devendo ser
afastada a circunstância judicial referente à culpabilidade do agente, por entender que a referida fundamentação foi utilizada
para qualificar o delito (motivo torpe), ficando caracterizado
, assim,
o
bis in idem
.

Além disso, postula

“
a
compensação integral da confissão espontânea com as duas condenações anteriores caracterizadoras da reincidência, pois ausente, no caso, a
multirreincidência
”
, que “
se refere às reiteradas, variadas condenações anteriores, não a apenas duas
”
,
para que seja
afasta
da,
na segunda etapa dosimétrica, “
a fração de 1/5, prevalecendo apenas 1/6 (recurso que dificultou a defesa do ofendido)
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
172126695
, opina
pela
improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais
,
taxa
tivamente elencados no art. 621
do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustentando o desacerto da sentença condenatória no que tange à aplicação da pena pelo crime de
homicídio
duplamente
qualificado
, uma vez que

o seu condutor

valo
ro
u, na primeira fase dosimétrica, a circunstância judicial da culpabilidade
em flagrante ocorrência de bis in idem, uma vez que tal fundamentação já havia sido utilizada para qualificar o crime, além, disso,
deixou de
compensar integralmente
a atenuante da confissão
espontânea
com a agravante da reincidência,
na segunda
etapa dosimétrica.

Cumpre a
sseverar que a sentença prolatada pelo presidente do Tribunal do Júri transitou em julgado sem a interposição de recurso de apelação, razão pela
qual, não houve ainda pronunciamento deste Tribunal de Justiça quanto ao édito condenatório que se pretende
revisionar
.

Para melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória alusiva a dosimetria da pena aplicada ao requerente
(ID
169746696, p. 3/
5
)
:

[...]

A
culpabilidade

é intensa porque o delito foi praticado a mando de organização criminosa em resposta à tentativa de homicídio operada pela vítima contra
Francielma
dos Santos
.

O réu possui maus antecedentes, pois possui contra si o executivo de pena n. 000258-70.2018.8.11.0107 da Comarca de Peixoto de Azevedo oriundo das condenações nas ações penais:

a) 000003-20.2015.8.11.0107 da Comarca de Nova Ubiratã por infração ao art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, transitada em julgado em 1º.9.2015;

b) 0000272-25.2016.8.11.0107 da Comarca de Nova Ubiratã por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 244-B da Lei 8.069/90, condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 22 dias, transitada em julgado em 9.2.2016;

c) 0003724-43.2015.8.11.0086 da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum por infração ao art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 36 dias-multa, transitada em julgado em 12.7.2018.

Ainda possui contra si os seguintes procedimentos:

a) ação penal n. 0000323-36.2016.8.11.0107 da Comarca de Nova Ubiratã por infração ao art. 180, caput, do Código Penal com denúncia recebida em 10.5.2016, atualmente em fase de instrução;

b) ação penal n. 0000354-85.2018.8.11.0107 da Comarca de Nova Ubiratã por infração ao art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 147 do Código Penal com denúncia recebida em 23.3.2018, atualmente em fase de instrução;

c) ação penal n. 0018655-65.2018.8.11.0015 da Comarca de Sinop por infração ao art. 2º da Lei 12.850/13, art. 14 e art. 16, caput, e parágrafo único, inciso III, da Lei 10.826/03, bem como o art. 244-B, da Lei 8.069/90, por três vezes, em concurso formal de crimes na forma da Lei 8.072/90, com denúncia recebida em 4.1.2019, processo em andamento; e

d) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 0000850-87.2019.8.11.0040 da Comarca de Sorriso, por infração ao art. 157, § 2º, incisos II e IV e § 2-A, inciso I, art. 180, caput, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, absolvido em 27.8.2019 com acórdão confirmatório da sentença transitado em julgado em 22.3.2021.

Quanto à conduta social, não foi realizado nenhum estudo específico e nem há informações seguras nos autos, pelo que as reputo normal.

A personalidade do réu é voltada para a prática de crimes por haver anteriores condenações transitadas em julgado, inclusive em execução de pena, além de processos em curso, pelo que a reincidência da ação penal n. 000003-20.2015.8.11.0107 será utilizada nessa fase como mau antecedente e as demais (0000272-25.2016.8.11.0107 e 0003724-43.2015.8.11.0086) serão consideradas na próxima etapa como agravantes, sob pena de duplo apenamento.
Sem informações quanto à conduta social e consequências do crime identicamente normais para o tipo.

O motivo é torpe consistente em desentendimentos decorrentes de disputas territoriais pelo controle do tráfico de drogas no local.

As circunstâncias do crime são gravosas porque cometidas mediante recurso que dificultou a defesa da vítima consistente em ter sido surpreendida e atacada por duas pessoas em uma motocicleta que, simultaneamente, efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Aquele (motivo) é utilizado para qualificar o delito e estas (circunstâncias) serão contempladas na próxima etapa, sob pena de duplo apenamento, em analogia ao Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

[...]

As consequências do crime são normais para o tipo.

O comportamento da vítima contribuiu para o delito na medida em que tentou matar
Francielma
dos Santos também a mando de facção criminosa no dia 19.1.2020 como consta no BOPM n.2020.18522.

Assim, compenso o mau antecedente da condenação da ação penal n. 000003-20.2015.8.11.0107 com o comportamento da vítima e considerando a culpabilidade gravosa, fixo a pena-base em 1/8 acima do mínimo legal, em 13 anos e 6 meses de reclusão.

Utilizado o motivo torpe para qualificar o homicídio, estão presentes as agravantes da reincidência de outras duas condenações e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima previstas no art. 61, incisos I e II, alínea “c”, do Código Penal, como anteriormente afirmado.

Mas de outro lado está presente a atenuante da confissão espontânea, consoante o art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pelo que a compenso com a agravante da reincidência oriunda da condenação da ação penal n. 0000272-25.2016.8.11.0107, na forma da orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1341370/MT, julgado em sede de recurso representativo da controvérsia, utilizando a terceira condenação constante da ação penal n. 0003724-43.2015.8.11.0086 e o recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima para agravar a reprimenda em 1/5, na dicção do Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, o que perfaz 16 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão:

[...]

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva naqueles termos de 16 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.

Em face da graduação da pena, nos termos da alínea “a", do § 2º, do art. 33, do Código Penal e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o
REGIME FECHADO
para início de cumprimento da reprimenda, considerando ter permanecido preso preventivamente de 29.1.2020 até hoje, sem efeito a detração do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, prolatada esta sentença em tempo insuficiente de prisão provisória a detrair da reprimenda a porcentagem de 40% para a progressão de regime, na previsão do inciso IV, do art. 112, da Lei 7.210/84, incluído pela Lei 13.964/19.

[...].

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em

quantum

compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Conforme relatado, o
requerente
requer o
redimensionamento da primeira etapa de dosimetria,
para
afastar a circunstância judicial referente à culpabilidade do agente, ao argumento de que a referida fundamentação foi utilizada
para qualificar o delito
de homicídio
(motivo torpe), ficando caracterizado
, dessa forma,
o
bis in idem.

Todavia, em que pesem as assertivas do requerente, a
razão
não lhe assiste
.

Com efeito, a
respeito da culpabilidade, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu
, especialmente a maior ou menor e
xigibilidade de outra conduta.

E, no caso destes autos, constata-se que
ao qualificar o crime o magistrado considerou que
“
o motivo é torpe consistente em desentendimentos decorrentes de disputas territoriais pelo controle do tráfico de drogas no local
”
, tal como descrito na peça acusatória
;
por outro lado, negativou a culpabilidade ao argumento de que o crime foi praticado “
a mando de organização criminosa em resposta à tentativa de homicídio operada pela vítima contra
Francielma
dos Santos
”
, podendo se concluir que, diferente do que alega o re
querente
, trata-se de fundamentação distinta, uma vez que no segundo caso, houve premeditação na prática
delitiva, que visava não a disputa territorial, mas a retaliação, por parte da organização criminosa, contra um ato específico perpetrado pela vítima.

Nesse contexto, ficou revelada que a culpabilidade do requerente transcendeu
a normalidade do ripo penal, de modo que, foi acertada a decisão do magistrado ao negativar a referida circunstância judicial, exasperando, assim, a pena-base acima do mínimo legal.

No que tange ao pleito do
requerente
objetivando a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sabe-se que a jurisprudência tem admitido essa compensação, ainda que o agente seja reincidente específico, haja vista que são igualmente preponderantes, não sendo o caso, porém, da compensação integral em casos em que haja
multirreincidência
, por indicar maior desvalor da conduta a justificar a compensação apenas parcial.

No caso discutido nestes autos,
constata-se da sentença condenatória que o requerente, ao tempo da prática
dos fatos, ostentava duas condenações anteriores e transitadas em julgado (A
ção
P
enal
n.
0000272-25.2016.8.11.0107
e
Ação Penal n.
0003724-43.2015.8.11.0086
)
, demonstrando uma reiteração na prática
delitiva
.

Embora
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autorize a
adoção da
compensação caso a confissão tenha servido como suporte ao decreto condenatório, quando ambas as circunstâncias se mostrarem
igualmente
preponderantes, as exceções que vêm sendo admitidas naquela
c
orte
s
uperior para afastar a compensação integral, justamente, aos casos de
multirreincidência
,
situação que se enquadra à hipótese.

Aliás, sobre esse assunto, eis o recente entendimento do Superior de Tribunal de Justiça:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL E
RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO ESPECÍFICA. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" (HC n. 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). O Pretório Excelso também entende não ser possível para as instâncias superiores
reexaminar
o acervo probatório para a revisão da dosimetria, exceto em circunstâncias excepcionais, já que, ordinariamente, a atividade dos Tribunais Superiores, em geral, e do Supremo, em particular, deve circunscrever-se "ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades" (HC n. 128.446/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2015).

II - Sobre critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que esta Corte Superior de justiça entende que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (
AgRg
no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 6/5/2015).

Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes:
AgRg
no HC n. 355.362/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 01/08/2016;

HC n. 332.155/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 10/05/2016; HC n. 251.417/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Quinta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 10/04/2014.

III - A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, Primeira Turma, RHC n. 101576,
Relª
. Minª. Rosa Weber,
DJe
de 14-08-2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

IV - In
casu
, a definição do quantum
de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior.

V - A
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, fixou a tese de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Ademais, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de
multirreincidência
.

VI - No presente caso, tenho que a pretensão defensiva não deve ser acolhida, na medida em que, de fato, conforme acima consignado, a integral compensação entre a agravante da
multireincidência
com a atenuante da confissão espontânea vai de encontro ao princípio da individualização da pena.
Entretanto, possível a compensação parcial, como restou decidido pelo
eg
. Tribunal de origem. Demais, na hipótese
,
uma vez que se trata de recorrente que detém duas condenações transitadas em julgado, verifica-se que as frações adotadas pelo Tribunal a quo, em razão da
multirrencidência
do recorrente, aliada à confissão, mostram-se adequadas ao caso concreto
.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.907.572/PR, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado
em 22
.
11
.
2022
e publicado no
DJe
de 2/12/2022
)
.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO UTILIZADA A CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
2. Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo(
AgRg
no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). 3. A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 4.
Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que é possível a compensação integral entre o gênero reincidência e a confissão espontânea,
ressalvados os casos de
multirreincidência
, sendo irrelevante se tratar de reincidência genérica ou específica
.
5. No caso, trata-se de réu
multirreincidente
e que teve a agravante da reincidência preponderado sobre a atenuante da confissão, gerando um acréscimo de 1/5. 6. Nesse contexto, como é sabido, o ordenamento jurídico não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 7. Desse modo, o entendimento adotado pela Corte de origem se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação parcial entre as referidas circunstâncias legais, desde que devidamente fundamentada, como na hipótese vertente. 8. [...] tratando-se de paciente
multireincidente
, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/5 (um quinto), foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da
multirencidência
do paciente.(
EDcl
no
AgRg
no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020, grifei) 9. Com efeito, incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. Gize-se, também, que a Súmula 83/STJ não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (
AgInt
no
AREsp
1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
07/05/2020). 10. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
2011317/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
02
.
2022
e publicado no De
25
.
02
,
2022)
Destacamos

Por conseguinte
, não
há como acolher o pleito revisional, uma vez que agiu com acerto o magistrado ao
proceder a compensação parcial entre a
multirreincidência
e a confissão espontânea, eis que compensou
uma das reincidências com a atenuante da confissão, restando uma para agravar a
pena
na segunda etapa dosimétrica.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
j
ulgo improcedente

o pedido deduzido por
Diego Pereira dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória prolatada pelo Juízo

da Vara Única
da Comarca de
Peixoto de Azevedo
-MT
,

nos autos da Ação Penal n.

0000379-88.2020.8.11.0023
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023